Tribunal: TJSP
Processo: 2240622-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Reavaliação de imóvel penhorado – Impossibilidade - Inexistência de ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam a reavaliação do bem (art. 873 e incisos do CPC/2015) – Impossibilidade de substituição do bem penhorado ante a ausência de comprovação dos requisitos do artigo 847 do mesmo codex - Decisão mantida - Recurso não provido na parte conhecida.